Tribunal: STF
Processo: AR 3012
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA: INEXISTÊNCIA. 



1. Ausente afronta manifesta e literal à norma jurídica, não se vislumbra a hipótese de cabimento prevista no art. 966, inc. V, do CPC. 



2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial na qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo recursal. 



3. Negativa de seguimento à ação rescisória.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória por meio da qual o autor busca a rescisão do acórdão proferido, pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da Reclamação nº 59.026/SP, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, o qual foi assim ementado:



     “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 138- RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O contexto do Tema 138-RG está relacionado com os limites da autotutela estatal para rever os atos administrativos, ou seja, a necessária observância dos direitos fundamentais individuais na hipótese em que a situação consolidada é revista pelo Estado ante ilegalidade do ato. É distinto do presente caso, que envolve a eliminação de candidato por inaptidão revelada na etapa de investigação social, em estrito cumprimento do edital do concurso público. 



    2. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (Rcl 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 6/3/2013). 



    3. A Reclamação busca, a pretexto de suposta afronta ao entendimento desta CORTE, viabilizar a ação rescisória que foi julgada improcedente. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.“



    2. O autor sustenta, preliminarmente, a não incidência, no caso, do enunciado nº 343 da Súmula desta Corte. Avançando, afirma que “ingressou com a reclamação objeto da presente ação, arguindo, resumidamente, que, ingressou com a ação pelo rito comum no juízo de piso, descrevendo que em fevereiro de 2006, após classificação e nomeação, foi EMPOSSADO na função de ALUNO -OFICIAL PM RE 121.979-A, no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme consta no sistema do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo”.



    3. Em continuidade, refere que, “após meses de frequência no curso, foi dele SUMARIAMENTE DESLIGADO, com o argumento de que teria sido reprovado na fase de investigação social, sem que lhe fosse oportunizado o direito a sindicância ou procedimento similar, onde pudesse exercer o direito ao contraditório, ampla defesa, mesmo que mitigado, mormente, a posteriori, identificado que as acusações eram falsas e não ensejariam a reprovação ante a inconstitucionalidade de embasamento. Ocorre que, o juízo de piso julgou improcedentes os pedidos, sobre o argumento inconstitucional de que servidor em estágio probatório não teria direito ao contraditório e ampla defesa, posicionamento que fora mantido pelo Tribunal de Justiça Estadual, a despeito do recurso de apelação manejado”.



    4. Ainda segundo os dizeres da petição inicial, nessa ação o autor “frisou que, entre os fundamentos adotados pelo acórdão estadual, enfatizou que, de fato, quando do julgamento do Rec. Extr. n° 156.400 - SP (Rel. Ministro Marco Aurélio), esse Excelso Pretório teria "pacificado" questão de que servidor em estágio probatório - por ainda estar no curso de formação - teria mera EXPECTATIVA DE DIREITO: “Finalmente, 'não procede alegar que o desligamento está sujeito ao processo administrativo quanto à investigação social, a teor do art. 5° LV da CF, pois a garantia não se aplica ao caso, como decidiu a 2' Turma do STF, no R. Extr. 156.400 -SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15-9-95, p. 29.520: 'O levantamento ético -social dispensa o contraditório, não se podendo cogitar quer a existência de litigio, quer de acusação que vise a determinada sanção”.



    5. Assim, “diante do total desacerto do posicionamento adotado pela Corte de origem, o ora autor manejou com a ação rescisória, postulando fosse rescindido o Acórdão por manifesta violação do artigo 5°, incisos LIV e LV (ut súmulas 16, 20, 21 e 473 do STF), e, via de consequência, fosse proferido novo julgamento à ação em questão, julgando procedente a ação rescisória, determinando sua reintegração à função com todas as vantagens inerentes à função - sem nenhuma exceção - em pé de igualdade com os demais servidores de sua turma, com as devidas adaptações necessárias”.



    6. Em desfavor da decisão proferida naquela ação rescisória, segundo relatado na petição inicial, o ora autor manejou a reclamação na qual proferido o acórdão rescindendo, “postulando, para além da tutela de evidência, fosse cassada a decisão exorbitante do Tribunal a quo (RE 594296-RG e RE 594296-RG,e súmulas 20, 21 e 473) ou, alternativamente, fosse determinado a concessão de medida adequada visando anular o do Acórdão do Tribunal a quo, por total ausência de fundamentação sobre as questões relevantes de direito levadas à apreciação (cf. artigo 102, inciso I, alínea “l” da Constituição da República c.c. artigo 988, incisos II e III do Código de Processo Civil), ou determinando a nulidade do ato administrativo que alijou o ora autor do curso de formação, sem a observância do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, restabelecendo todos os direitos – sem nenhuma exceção – atingidos pela decisão, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil”.



    7. Conforme mencionado na petição inicial, referida reclamação, em decisão monocrática, depois mantida pelo acórdão ora sindicado, foi denegada pelos seguintes fundamentos: “(i) a ação seria inviável, vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante, (ii) não há estrita aderência com o precedente vinculante invocado [Tema 138-RG], cuja tese estaria relacionada com os limites da autotutela estatal para rever os atos administrativos, ou seja, a necessária observância dos direitos fundamentais individuais na hipótese em que a situação consolidada - que passou a integrar o patrimônio jurídico do administrado - é revista pelo Estado ante ilegalidade do ato, (iv) que a questão trazida pelo ora autor seria distinta, porque envolveria a eliminação de candidato por inaptidão revelada na etapa de investigação social, prevista no edital do concurso público e (v) que a postulação não passaria de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirmaria a inviabilidade desta ação”.



    8. Nesta ação rescisória, o autor afirma que o acórdão sindicado viola manifestamente norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC), a saber, o art. 102, inc. III, § 3º, da CRFB e o art. 1.035 do CPC, porquanto denegada reclamação constitucional cabível e procedente. Segundo mencionado na petição inicial, na espécie, a interpretação que se está atribuindo, pelo acórdão rescindendo, sobre o cabimento de reclamação, “trata de uma odiosa limitação à reclamação constitucional, dê-se a natureza jurídica que se lhe der (trata-se do uso do direito constitucional de petição, e não de recurso)”.



    9. Postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, como pedido de tutela jurisdicional, requer “seja rescindido o Acórdão proferido Acórdão prolatado nos autos da Reclamação RCL 59.026/SP, advindo da PRIMEIRA TURMA, que manifestamente violou o ordenamento jurídico, precisamente o artigo 52, LIV e LV, 102, I, l e 103-A, § 3º, todos da CF c.c. artigos 6º, 8º, inciso I, e 10, da Lei Federal nº 8.112/90, reconhecendo o direito ao devido processo legal ao SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO se enquadra ao TEMA 138, RE 594296-RG e RE 594296-RG, e súmulas 20, 21 e 473”.



    10. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    11. Inicialmente, defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    12. Nada obstante os fundamentos expendidos na petição inicial, mostra-se incabível a presente ação rescisória.



    13. Como assinalei em meu voto proferido no julgamento da Ação Rescisória nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), a coisa julgada foi erigida na ordem constitucional brasileira no inc. XXXVI do art. 5º da CRFB, configurando-se, portanto, como cláusula pétrea a reforçar a garantia constitucional fundamental à segurança jurídica e à estabilidade social no Estado Democrático de Direito.



    14. Da coisa julgada derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela acobertadas, o que proporciona a pacificação dos conflitos no seio da sociedade, ao garantir que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas, em benefício da paz social.



    15. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo justamente flexibilizar essa coisa julgada.



    16. Assim, o cabimento de ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC, como na espécie, pressupõe que a violação à ordem jurídica seja manifesta, o que significa que deve ser evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas e ser diretamente contraposta a norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies).



    17. Sobre o ponto, importante trazer a lição de Luiz Guilherme Marinoni:



     “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei.” 



    (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 508).



    18. Na espécie, verifico não assistir razão à parte autora, pois não se observa, na decisão que se busca rescindir, violação a literal dispositivo de norma jurídica que, de acordo com os pressupostos acima enumerados, pudesse conferir sustentação à pretensão de desconstituir tutela jurisdicional já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    19. Isso porque a interpretação dada pela Primeira Turma desta Corte, quando do julgamento da Reclamação nº 59.026/SP, configura-se como possível dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso. Ademais, e esse é um aspecto importante, o acórdão rescindendo observou a jurisprudência pacificada deste Tribunal quanto ao cabimento de reclamação. Transcrevo, nesse sentido, trecho do voto condutor do acórdão aqui sindicado, demonstrando que a interpretação por ele outorgada a normas constitucionais e infraconstitucionais observou os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte:



    “Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação, sob os seguintes fundamentos:



    “DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;’



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso’.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;’.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’).



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito às Súmulas 20, 21 e 473 do STF:



    Súmula 20: ‘É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso’.



    Súmula 21: ‘Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade’.



    Súmula 473: ‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’.



    Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    ‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).



    Além disso, o reclamante indicou também a suposta afronta ao decidido no Tema 138-RG (RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/2/2012), cuja ementa tem o seguinte teor:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.’



    Por sua vez, destaco as conclusões do ato reclamado (eDoc. 10, fls. 5-6), que, em suma, deu por incabível a ação rescisória:



    ‘As questões suscitadas são idênticas às que já foram detidamente apreciadas pela sentença, por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores, o que revela unicamente inconformismo despido de substrato fático-jurídico, à vista das normas legais aplicáveis.



    Diversamente do que afirmou o requerente, não há manifesta violação a dispositivo de lei, a qual deve ser entendida como ofensa flagrante, inequívoca, não inconformismo quanto a julgado devidamente fundamentado e que conta com respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.



    O requerente pretende a reanálise de questões já bem analisadas e decididas pela sentença e pelo acórdão e mantidas pelo STF e pelo STJ, o que configura inadmissível manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    O acórdão objeto desta ação manteve a sentença e negou o direito invocado pelo candidato. A pá de cal veio com as decisões do STF no recurso extraordinário e do STJ no Recurso Especial.



    O STF teve o RE n. 156.400-SP (rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15.09.95) expressamente mencionado no acórdão objeto desta ação rescisória. Não bastasse, o Recurso Extraordinário oferecido no caso concreto teve seguimento negado por decisão do Min. Luís Roberto Barroso de 16.09.16 com a observação de que a decisão agravada, que havia negado seguimento ao RE, ‘está correta e alinhada aos precedentes firmados por esta Corte’.



    O STJ (2ª T), ao apreciar o REsp, anotou que a tese do requerente demanda reexame de acervo probatório e esbarra na Súmula 515 do STF. O min. Herman Benjamin (Ag. em REsp 23.693-SP (v. p. 159/182) foi claro ao anotar que o requerente, ao deixar de declarar acontecimento que tinha obrigação de informar, violou dispositivo do edital, do que já resulta a exclusão do concurso, e demonstrou não possuir requisitos de índole subjetiva necessários à aprovação na análise de formação social, conforme jurisprudência do STJ; e reportou-se a julgado do mesmo STJ, ao negar a possibilidade de reexame de provas naquela instância: ‘A sindicância instaurada para apurar dissonância nas informações prestadas pelo candidato prescinde da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por se tratar de procedimento de natureza inquisitória’ (RMS 20.465/RO, Min. Jorge Mussi, 5ª T, 25.11.10).



    É claro que o ato de desligamento do candidato, mesmo depois de sua nomeação, com base na investigação prevista no edital, implica anulação da própria inscrição (negrito acrescido).



    Acrescente-se que, segundo a Súmula n. 343 do STF, ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.



    Não se identifica, portanto, manifesta violação aos dispositivos legais enumerados (artigo 5º, LIV e LV da CF; artigos 4º e 6º, § 2º do DL n. 4657/42; e artigos 2º e 8º, I, da Lei n. 8112/90).



    A ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal.’



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto do Tema 138-RG está relacionado com os limites da autotutela estatal para rever os atos administrativos, ou seja, a necessária observância dos direitos fundamentais individuais na hipótese em que a situação consolidada - que passou a integrar o patrimônio jurídico do administrado - é revista pelo Estado ante ilegalidade do ato. É distinto do presente caso, que envolve a eliminação de candidato por inaptidão revelada na etapa de investigação social, prevista no edital do concurso público (eDoc. 5, fls. 2-4).



    Desse modo, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”



    As alegações trazidas, pela ora parte agravante, não são suficientes para alterar a decisão agravada. 



    Como já tive oportunidade de enfatizar, o contexto do Tema 138-RG está relacionado com os limites da autotutela estatal para rever os atos administrativos, ou seja, a necessária observância dos direitos fundamentais individuais na hipótese em que a situação consolidada - que passou a integrar o patrimônio jurídico do administrado - é revista pelo Estado ante ilegalidade do ato. É distinto do presente caso, que envolve a eliminação de candidato por inaptidão revelada na etapa de investigação social, em estrito cumprimento ao edital do concurso público.



    Além disso, quanto à alegação pautada em desrespeito às Súmulas 20, 21 e 473 do STF, a presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação. Além dos precedentes de ambas as TURMAS, mencionados na decisão agravada, cito o seguinte julgado do PLENÁRIO desta CORTE:



    “Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes.



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais.



    5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 6/3/2013)



    Em última análise, evidencia-se que a Reclamação busca, a pretexto de suposta afronta ao entendimento desta CORTE, viabilizar a ação rescisória que foi julgada improcedente.



    Desse modo, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.”



    20. Assim, mesmo que seja possível a existência de opiniões contrapostas quanto ao cabimento de reclamação constitucional, cuidou-se, na espécie, de avaliação judicial realizada por órgão competente para tanto, dentro da discricionariedade ínsita ao exercício do poder jurisdicional, com manifestação de avaliação dos fatos e circunstâncias próprias do caso à luz do ordenamento jurídico.



    21. Em outras palavras, a ação rescisória não se presta a veicular pedido de desconstituição de decisão judicial por alegado motivo de injustiça da decisão ou por ter sido verificada, como inadequada, a interpretação razoável outorgada às normas aplicáveis ao caso. A hipótese rescisória constante do inc. V do art. 966 do CPC pressupõe violação manifesta à ordem jurídica, isto é, flagrante, evidente e frontal, não servindo a ação rescisória como mero sucedâneo recursal por não concordância, da parte, com o desfecho ou com a interpretação dada a normas jurídicas relacionadas com a querela submetida ao crivo do Poder Judiciário. Em definitivo, não se trata de hipótese que se amolde ao disposto no art. 966, inc. V, do CPC.



    22. Nesse sentido, cabe destacar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema:



    “Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetistas do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.”



    (AR nº 1.870/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” 



    (AR nº 1.470/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acordão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 29/06/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



Dispositivo



    23. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    24. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se. 



    Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator